Tribunal: TJMT
Processo: 1055039-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055039-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA DAS EMBALAGENS E TRANSPORTADORA NORTE SUL LTDA - CNPJ: 25.064.725/0001-74 (RECORRENTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), FLAVIO GOMES DA SILVA - CPF: 535.824.111-68 (RECORRIDO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. BURLA AO LIMITE DE ALÇADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Casa das Embalagens e Transportadora Norte Sul Ltda. contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, ao acolher embargos à execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação declaratória em trâmite na 2a Vara de Colíder. A recorrente sustenta que a ação declaratória não impede o prosseguimento da execução, defendendo a autonomia do título de crédito e a necessidade de suspensão do feito, e não de sua extinção. Em contrarrazões, o recorrido aponta fracionamento indevido da demanda, com o ajuizamento de múltiplas execuções fundadas na mesma relação jurídica, visando burlar o teto de competência dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação declaratória em curso impõe a extinção da execução por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o ajuizamento de múltiplas execuções fundadas na mesma relação jurídica, cujos valores somados ultrapassam o limite de 40 salários mínimos, configura fracionamento abusivo apto a ensejar o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame dos autos revela que a recorrente ajuíza cinco execuções contra o mesmo devedor, todas fundadas na mesma relação jurídica, com valores individuais próximos ao limite legal, mas que, somados, ultrapassam significativamente o teto de 40 salários mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

4.

O fracionamento artificial da pretensão para adequação ao limite de alçada configura burla à regra de competência material absoluta dos Juizados Especiais.

5.

A prática viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, previstos nos arts. 5o e 6o do CPC, ao buscar vantagem processual indevida consistente na isenção de custas e honorários próprios da justiça comum.

6.

A competência dos Juizados Especiais é fixada pelo valor da causa, e o fracionamento abusivo de demandas oriundas da mesma relação jurídica desvirtua a regra cogente de competência.

7.

A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive mediante fundamento diverso daquele adotado na sentença.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que o ajuizamento de múltiplas execuções contra o mesmo devedor, fundadas na mesma relação jurídica, cuja soma ultrapassa o limite legal, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta.

9.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, restam prejudicadas as teses recursais relativas à autonomia do título de crédito e à alegada necessidade de suspensão do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura fracionamento abusivo de demandas o ajuizamento de múltiplas execuções contra o mesmo devedor, fundadas na mesma relação jurídica, quando a soma dos valores ultrapassa o limite de 40 salários mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

2.

O fracionamento artificial da pretensão para adequação ao teto de alçada caracteriza burla à competência material absoluta dos Juizados Especiais e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive mediante fundamento diverso do adotado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 6o, 98, § 3o, e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 3o, I, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1055068-29.2023.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 17.07.2025, DJE 29.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CASA DAS EMBALAGENS E TRANSPORTADORA NORTE SUL LTDA contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, acolhendo os embargos à execução, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, id. 301692350.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a ação declaratória não impede o prosseguimento da execução, dada a autonomia do título de crédito. Argumenta que a decisão contraria a celeridade e a economia processual, e que a medida adequada seria a suspensão do feito, e não sua extinção.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, mas suscita, principalmente, o fracionamento indevido da demanda, apontando que a recorrente ajuizou diversas ações executivas idênticas, baseadas na mesma relação jurídica, com o claro intuito de burlar o teto de competência dos Juizados Especiais.

VOTO

Colendos Pares,

De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pelo recorrido, de documentos hábeis para tanto.

Não obstante a sentença recorrida tenha extinguido o processo sem resolução de mérito por prejudicialidade externa, com base no art. 485, IV, do CPC — em virtude da ação declaratória em trâmite na 2a Vara de Colíder —, a análise detida do caderno processual revela óbice ainda mais severo. Tal circunstância impõe a manutenção da extinção do feito, todavia, mediante a aplicação de fundamento diverso, o qual precede logicamente a análise da prejudicialidade invocada na origem.

No caso concreto, verifica-se que a recorrente adotou prática processual vedada pelo ordenamento jurídico, consistente no fracionamento abusivo de demandas, com o objetivo de burlar a competência dos Juizados Especiais e esquivar-se do pagamento das custas processuais devidas na justiça comum.

Conforme informações constantes nas contrarrazões e não impugnadas pela recorrente, verifica-se que foram ajuizadas múltiplas ações de execução de títulos de crédito contra o mesmo executado, todas versando sobre a mesma relação jurídica subjacente (ID. 301692366 - Pág. 8). No total, foram propostas 05 (cinco) ações executivas, cada uma com valor acima de R$ 30.000,00, que somadas ultrapassam consideravelmente o limite de alçada dos Juizados Especiais, fixado em 40 (quarenta) salários mínimos pelo art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95.

Tal conduta configura nítido fracionamento abusivo de demandas, prática que a jurisprudência repudia veementemente, pois visa contornar artificialmente o limite de competência dos Juizados Especiais e obter vantagem processual indevida, consistente na isenção das custas processuais e honorários advocatícios que seriam devidos na justiça comum.

O fracionamento abusivo de demandas viola os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da lealdade, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Tal prática sobrecarrega o Poder Judiciário com múltiplas demandas que poderiam (e deveriam) ser resolvidas em um único processo, gerando risco de decisões conflitantes e comprometendo a segurança jurídica.

Assim, constata-se que a parte recorrente distribuiu várias ações executivas relacionadas a títulos de crédito provenientes da mesma relação jurídica, todas em face do mesmo devedor, com valores individuais próximos ao limite legal, mas que, somados, ultrapassam significativamente o teto de alçada dos Juizados Especiais.

Ademais, verifica-se que várias dessas ações foram propostas no mesmo dia que a dos presentes autos, evidenciando a intenção deliberada de fracionar artificialmente a demanda.

O princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 5o do CPC, impõe aos participantes do processo o dever de comportarem-se de acordo com a lealdade e a probidade. O fracionamento artificial de demandas, com o propósito de burlar regras de competência e obter benefícios processuais indevidos, configura manifesta violação a esse princípio.

Ressalto que a competência dos Juizados Especiais é determinada pelo valor da causa, conforme o art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95. Quando a parte fraciona artificialmente uma única pretensão em múltiplas demandas para adequar cada uma delas ao limite legal, está, na verdade, burlando regra cogente de competência material absoluta.

Tal conduta não encontra amparo no ordenamento jurídico e não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de estímulo a práticas processuais abusivas e contrárias à boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma:

“
Configura
fracionamento

abusivo de demandas a propositura de múltiplas ações executivas contra o mesmo devedor, versando sobre títulos oriundos da mesma relação jurídica, quando a soma dos valores ultrapassa o teto de 40 salários mínimos dos Juizados Especiais, impondo-se o reconhecimento da incompetência absoluta e a extinção do processo sem resolução do mérito." (N.U 1055068-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Assim, ainda que a sentença de origem tenha se baseado na prejudicialidade externa para extinguir o feito, a questão da incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar a causa, em virtude do fracionamento indevido do débito. Ficam, por conseguinte, prejudicadas as demais teses recursais sobre a autonomia do cheque e a adequação da suspensão processual.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, alterando, contudo, o seu fundamento para o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado Especial (art. 51, II, da Lei no 9.099/95), em razão do fracionamento indevido da causa que, somada, ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 3o, I, do mesmo diploma legal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026